Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1012782-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA – ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28052032):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL CUJO REGISTRO APONTA A PROPRIEDADE DA EXECUTADA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – INDEFERIMENTO – DISCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 847 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a substituição do bem penhorado, nos termos do art. 847 do CPC, se não acarretar prejuízo ao credor. Discordância expressa do exequente, que não pode ser compelido a aceitar a substituição por bem.
(N.U 1012782-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 07/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 28519452 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 32576990.
Alega violação aos artigos 1.022, Parágrafo Único e 485, §1o, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que não teria sido apreciada a argumentação quanto à possibilidade de substituição do imóvel penhorado por outros oferecidos, e ainda violação aos artigos 805 e 847 do CPC, uma vez que teria sido indeferido o pedido de substituição de penhora, com base na recusa do banco recorrido, ferindo o princípio da menor onerosidade ao devedor, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 35800035).
Contrarrazões sob Id. 39763984.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, Parágrafo Único e 485, §1o, inciso IV, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, Parágrafo Único e 485, §1o, inciso IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a argumentação quanto à possibilidade de substituição do imóvel penhorado por outros oferecidos
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 32576993):
(...)
Ao apreciar o recurso, o acórdão ponderou que a possibilidade de substituição do bem penhorado constitui uma faculdade do credor no que concerne à sua aceitação, não há, portanto, obrigação para que aceite o pedido do executado.
Ressaltou-se, ademais, que banco agravado discordou, expressamente da substituição.
Assim, não há omissão a ser sanada e o fato de o artigo 805 do CPC dispor que a execução tramite pelo meio menos gravoso não autoriza, por si só, a imposição ao credor de alteração do bem penhorado.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 805 e 847 do CPC, está amparada na assertiva de que teria sido indeferido o pedido de substituição de penhora, com base na recusa do banco recorrido, ferindo o princípio da menor onerosidade ao devedor.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA. IMÓVEL.
EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR. PENHORA DE MARCA. GRADIENTE. MAIOR ONEROSIDADE À EXECUTADA.
PRESERVAÇÃO DA EMRPESA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1- Ação distribuída em 12/8/2009. Recurso especial interposto em 4/10/2012 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016.
2- O propósito recursal é definir se o acórdão impugnado, ao determinar a substituição da penhora efetivada sobre marca da recorrida (Gradiente) pelo bem imóvel por ela ofertado, viola regras legais que protegem os interesses da credora recorrente.
3- A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
4- É possível que o credor se oponha à penhora de bem oferecido pelo devedor. Para isso, deve apresentar insurgência fundamentada perante o juízo competente, que solucionará a questão observando as especificidades da hipótese concreta.
5- A controvérsia sobre a não aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora e a observância de que o processo executivo se dê da maneira menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do julgador, com a apreciação das provas carreadas aos autos, labor que, como cediço, é vedado a esta Corte Superior no âmbito do recurso especial. Precedentes.
6- Na espécie, o Tribunal de origem assentou (i) que a recorrida comprovou ser a proprietária do imóvel ofertado como garantia; (ii) que a constrição satisfaz o direito da credora, em atenção às exigências do art. 612 do CPC/73; e (iii) que a excussão do bem representa ônus menor à devedora e ao sucesso de seu plano de recuperação extrajudicial do que acarretaria a penhora da marca, conforme exigem as normas dos arts. 620 do CPC/73 e 47 da Lei 11.101/05.
7- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp 1678423/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV